Tribunal: TJMT
Processo: 1003793-28.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003793-28.2021.8.11.0028

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Compra e Venda, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RADAEL JOSE DE AMORIM DINIZ - CPF: 071.098.891-57 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS NA PETIÇÃO INICIAL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA VENTILADA EM GRAU DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Radael Jose de Amorim Diniz
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.,
condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, com as ressalvas do art. 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Neste momento, o autor sustenta, em breve resumo, a nulidade da notificação pessoal dele para a purgação da mora, em razão da falta de esgotamento dos meios de localização, pugnado, assim, pela declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade imobiliária em favor do banco recorrido, bem como dos atos subsequentes.

As contrarrazões vieram ao id. 152524068.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR INOVAÇÃO RECURSAL)

Na hipótese, o autor ajuizou esta demanda, alegando que pactuou com o requerido contrato de financiamento de imóvel e que o instrumento formalizado possui cláusulas abusivas, pugnando, ao final, pelo reconhecimento das nulidades registradas.

Todavia, ao formular a pretensão recursal, o autor sustenta a nulidade da notificação pessoal para a purgação da mora, por falta de esgotamento dos meios para a localização dele, pugnado, em razão disso, pela declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade imobiliária, levado a efeito pela instituição financeira, bem como dos atos subsequentes.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi deduzida em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a rigor do §1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias suscitadas neste apelo, porquanto não constituíram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.(...)”

(REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023